Tribunal: TJDFT
Processo: 0752847-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752847-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ITALO GOMES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Habeas corpus de decisão que indeferiu comutação da pena na execução penal n. 0402439-38.2018.8.07.0015, com base no Decreto Presidencial n. 11.846/23, eis que não cumpridos 2/3 da pena do crime impeditivo na data de publicação do decreto. A Defensoria Pública sustenta que os crimes entendidos como impeditivos à comutação de pena – roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores – não eram hediondos à época em que cometidos, em 7.8.2018. Diz que a L. 13.964/19, que incluiu os crimes no rol de crimes hediondos, não deve retroagir para prejudicar o apenado. E a natureza do crime deve ser aferida ao tempo em que cometido e não do decreto que concede comutação da pena. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece. Não há nada que indique a ilegalidade da decisão. Para se beneficiar com indulto ou comutação de penas, necessário que o apenado cumpra os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos decretos de concessão. O paciente – que cumpre pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, teve indeferido pedido de comutação de pena por não ter cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), nos termos do Decreto 11.846/23 (ID 78939237). A comutação de penas será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que até 25.12.23, tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto (Dec. 11.846/23, art. 3o, caput). As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25.12.23. E na hipótese de haver concurso com crime hediondo ou equiparado (art. 1o), não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios (art. 9o). Para que seja concedida a comutação, necessário que até a data de publicação do decreto presidencial, em 25.12.23, o condenado tenha cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, mais 1/4 da pena do crime comum. O crime impeditivo - roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo -, foi cometido em 7.8.18, antes da L. 13.964/19, quando ainda não era considerado hediondo. Não obstante, para fins de comutação da pena, importa a natureza do crime ao tempo do decreto que defere o benefício. O indulto, ato de natureza política criminal e de atribuição privativa do Presidente de República, por meio de decreto, extingue ou reduz as penas aplicadas. E por ser ato privativo e discricionário do Presidente da República, cujas condições são restritas às estabelecidas no decreto presidencial, a vedação do indulto e comutação de pena a crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das L. 8.072/90 e 13.964/19, não importa em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. A natureza dos crimes, assim como os requisitos para concessão do indulto e comutação de pena devem ser aferidos ao tempo da edição do decreto instituidor do benefício, e não ao tempo do crime. Ressalte-se que constou no decreto presidencial vedação de concessão de indulto e comutação de pena aos crimes hediondos ou equiparados, sem qualquer ressalva quanto àqueles cometidos antes da vigência das L. 8.072/90 e 13.964/19. Daí a inexistência de constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES